Tribunal: TJMT
Processo: 1019401-47.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019401-47.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDIZIA CALIXTO DOS SANTOS - CPF: 522.843.281-72 (RECORRENTE), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1019401-47.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL DO CRISTO REI

Recorrente(s): EDIZIA CALIXTO DOS SANTOS

Recorrido(s): ENERGISA S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 15/02/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PEDIDO DE INEXIGIBILIDADE DA FATURA E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE ABUSO NA COBRANÇA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE CONSUMO – TESE DE IMÓVEL NÃO UTILIZADO – TESE DE PADRÃO DESLIGADO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DESLIGAMENTO – FATURAS DENTRO DA MÉDIA – FATURAS ANTERIORES EM CONSUMO SEMELHANTES – MÍNIMA ALTERAÇÃO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual, de modo que cabe à parte promovente comprovar o desligamento da UC, o que não restou comprovado, não podendo a tese de que o imóvel permaneceu desligado ser suficiente como meio de prova dos fatos constitutivos.

Outrossim, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a fatura discutida não destoa da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito.

Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que a fatura impugnada respeita média de consumo anterior, inexiste ato ilícito praticado.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto com o argumento de que a parte promovente “não comprovou efetivamente o aumento exagerado nas cobranças, visto que a reclamada demonstrou pelo extrato de leitura que não ocorreram cobranças pela média, nem mesmo ocorreram faturamentos exagerados em suas contas, sendo que foi mantido o faturamento dos meses anteriores, como se nota no histórico de consumo”, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente reclamação nos termos da fundamentação supra, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil.

Estando comprovada a existência dos débitos, julgo PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos no valor de R$ 3.378,33 (três mil e trezentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95).

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque houve aumento abusivo no registro do consumo, haja vista que o imóvel estava vazio.

Alegou que “embora coubesse a recorrida o ônus probatório, esta, em nenhum momento, trouxe a colação fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente, ou seja, restou incontroverso que o imóvel estava fechado, não havendo sequer oposição a este fato na contestação”, bem como sustentou que “Inclusive a manifestação da empresa recorrida foi genérica, em dissonância da legislação processual pátria, não trazendo fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora”, de modo que deve ser aplicada a regra da inversão do ônus da prova.

Argumentou que o histórico de consumo juntado se trata de prova unilateral e não deve ser aceito como meio de prova.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso por se tratar de leitura regular conforme atesta o histórico de consumo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a parte promovente a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial ante a existência de cobrança irregular, pois o imóvel permaneceu inabitado e desligou o padrão.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto com o argumento de que a parte promovente “não comprovou efetivamente o aumento exagerado nas cobranças, visto que a reclamada demonstrou pelo extrato de leitura que não ocorreram cobranças pela média, nem mesmo ocorreram faturamentos exagerados em suas contas, sendo que foi mantido o faturamento dos meses anteriores, como se nota no histórico de consumo”.

Insurge-se a parte promovente, nos termos relatados acima, com o argumento de que as cobrança são abusivas, pois o imóvel estava fechado e fez o desligamento do padrão em função de não ter custos. Alega que o histórico de consumo não serve como meio de prova e de que deve haver a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que resta comprovada por prova documental que as faturas discutidas encontram-se dentro da média de consumo, havendo o registro de valores inclusive superiores nas demais faturas.

O cerne da discussão é que a parte promovente não concorda com a emissão de faturas, pois alega que as cobrança são abusivas, pois o imóvel estava fechado e fez o desligamento do padrão em função de não ter custos. Alega que o histórico de consumo não serve como meio de prova e de que deve haver a inversão do ônus da prova, razão que não lhe assiste.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual, de modo que cabe à parte promovente comprovar o desligamento da UC, o que não restou comprovado, não podendo a tese de que o imóvel permaneceu desligado ser suficiente como meio de prova dos fatos constitutivos.

Portanto, em tendo supostamente realizado o desligamento do padrão, é seu ônus comprovar o aledado, mesmo porque é sabido que para realizar a interrupção das cobranças é preciso solicitar o desligamento junto à concessionária, o que não comprovou.

Outrossim, a elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura. Todavia, havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que a fatura discutida não destoa da média aritmética dos meses anteriores e o seu valor é muito próximo dos valores das faturas dos meses posteriores, inexiste ato ilícito praticado.

A elevação de consumo, justificada por outros fatores, como período do ano, clima, regras tarifárias, quando demonstrado igual ou superior consumo anterior, não representa qualquer ato ilícito. Não havendo a alegada abusividade diante da comprovação de que as faturas impugnadas respeitam a média de consumo anterior, bem como não restando comprovado o alegado desligamento do padrão, inexiste ato ilícito praticado, de modo que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022